Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-79.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E CORROBORADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME ALTERADO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 306 do CTB, mediante auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, provas testemunhais e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, é inviável a absolvição do réu com base em insuficiência de provas.
2. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, sobretudo quando colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer elementos aptos a infirmar a palavra dos agentes públicos, o que não ocorreu.
3. A recusa em realizar o teste do etilômetro não descaracteriza a embriaguez, quando presentes sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, comprovados por prova testemunhal idônea.
4. Afasta-se a agravante da reincidência, tendo em vista que não se verifica, na folha de antecedentes penais do réu, condenação anterior capaz de caracterizá-la. Pena final do réu redimensionada, bem como, o prazo para a suspensão do direito de dirigir.
5. Tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu primário e tendo sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, deve ser fixado o regime aberto para o início de cumprimento da pena.
6. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.